Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-60.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000231-60.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARILSON DE SOUSA GOMES - CPF: 062.848.741-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DROGA APREENDIDA DESTINADA A USO PRÓPRIO, ANTECEDENTES VALORADOS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, REDUÇÃO DAS PENAS –

NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE –

FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO –
RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT –

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – SÚMULA 444 DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT –
ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO –

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A depreciação dos antecedentes deve ser afastada se o apelante não registra condenação anterior transitada em julgado (STJ, Súmula 444).

As apreensões de maconha e pasta-base de cocaína autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, considerado o “
alto poder deletério da última
” (STJ, AgRg no HC 447438 / SP; TJMT, Ap 0002295-79.2018.8.11.0007).

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
(TJMT, Enunciado Criminal 52).

A primariedade, reprimenda imposta – superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos –, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade de droga apreendida – 10,67g de pasta-base de cocaína e 3,50g de maconha – recomendam o estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, § 3º).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000231-60.2019.8.11.0040 -
COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S):

MARILSON DE SOUSA GOMES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
MARILSON DE SOUSA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 204552), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID

23615962).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) as drogas apreendidas destinavam-se somente ao consumo pessoal; 3) os antecedentes teriam sido valorados negativamente mediante fundamentação inidônea; 4)
deveria ser reconhecido o tráfico privilegiado, por preencher os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa]
.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para uso de drogas ou reduzidas as penas (ID

23616476).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento (ID 23616477).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas ou desclassificação para uso de entorpecentes; almejada redução da pena base para o mínimo legal; requestada aplicação da atenuante da confissão espontânea; requerida aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006

-

inadmissibilidade decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 28473997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] na data do dia 21 de dezembro de 2013, por volta das 21h30min, em uma via pública, nas proximidades do Beco São Barnabé, o denunciado MARILSON DE SOUSA GOMES, transportava e trazia consigo, 12 (doze) porções de cocaína e 03 (três) porções de maconha, substâncias causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se extrai do auto de apreensão de s. 03, auto de constatação de substância entorpecente s. 15 e laudo preliminar de drogas, em anexo, cuja juntada se requer do IP.

Consta do Inquérito Policial que a policia militar, por meio da força tática, foi informada de que no beco "São Barnabé" estaria ocorrendo tráco ilícito de entorpecentes, momento em que visualizaram o denunciado em atitude suspeita, sendo que este, ao perceber a aproximação da polícia, empreendeu fuga.

Diante disso, a equipe da policial iniciou o acompanhamento do increpado, que em determinado momento, durante a perseguição, dispensou um invólucro, e na tentativa de pular o muro de uma residência, veio cair ao solo, sendo abordado instantes depois.

Ato continuo, após conter o suspeito, que ofereceu grande resistência a abordagem policial, fora realizado busca pessoal e pelo soldado Rafael fora localizada a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em moeda corrente e 12 (doze) trouxinhas contendo substância análoga a cocaína escondidos nas partes intimas do denunciado.

Na sequência, pelo soldado Neres, fora localizado o invólucro que o suspeito havia dispensado anteriormente, constatando-se que se tratava de 03 (três) porções de substância análoga a maconha. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de MARILSON DE SOUSA GOMES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (tráco de drogas) e artigo 329, caput, do Código Penal [...]”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID

23614981).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“
[...] É de se notar que a materialidade delitiva restou comprovada nos autos, notadamente através da análise do Auto de Prisão em Flagrante de . 9, do Termo de Exibição e Apreensão de . 10, dos Termos de Depoimentos de s. 12/15, do interrogatório do réu na DELPOL, s. 17/18, da nota de culpa de . 21, do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, s. 22/22v, do Boletim de Ocorrência, s. 23/24, do Laudo Pericial Preliminar de s. 45/47 e Laudo Pericial Denitivo de s. 83A/84, assim como por meio da prova oral coligida ao longo da persecução criminal, e que evidencia, no plano fático-probatório, a existência material de 3 (três) porções de maconha, pesando aproximadamente 10,67g (dez gramas e sessenta e sete centigramas, e 12 (doze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 3,50g (três gramas e cinquenta centigramas), e a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie, todos apreendidos em poder do acusado.

Registre-se que o exame denitivo de s. 83A/84, conrmou que as substancias apreendidas tratavam-se das drogas conhecidas como “cocaína e maconha”.

Da mesma forma, a autoria delitiva também é inconteste. [...]

No caso dos autos, a conclusão lógica pela ocorrência do tráco de drogas decorre principalmente da quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, já que em busca pessoal com o réu foram localizadas 12 (doze) trouxinhas de substância similar a pasta base de cocaína, escondida em suas partes íntimas, e o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), e em busca realizada no local onde o acusado estava no momento da abordagem foram localizadas mais 3 (três) porções de maconha, conforme os depoimentos das testemunhas PMs Alexandre de Souza Ferreira e Murilo Marques Neres, tanto em solo policial na DELPOL, quanto em Juízo diante do contraditório.[...]

Do emaranhado de provas, fruto da realização de raciocínio dedutivo, desponta a possibilidade de atribuir-se, com segurança categórica, a autoria da infração penal de tráco ao acusado.

A propósito, a respeito da temática ‘subjudice’, lanço mão do conteúdo das dec1arações exteriorizadas por parte da testemunha PM Alexandre de Souza Ferreira em Juízo, . 86 — mídia de . 88: [...]

Com o objetivo de corroborar com a versão precedentemente externada, não é demais enfatizar e destacar o conteúdo do depoimento prestado por parte da testemunha PM Murilo Margues Neres, oportunidade em que, na etapa judicial, conrmou a existência dos entorpecentes em poder do acusado, . 101 — mídia de . 108. Senão vejamos: [...]

Ante todo o exposto, e uma vez demonstradas a autoria, a materialidade do delito e a culpabilidade do acusado mister se faz condená-lo nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/ 2006. [...]

Em que pese o acusado não ter nenhuma condenação transitada em julgado, tem-se dos antecedentes criminais, em anexo, que se dedica a prática de condutas delitivas, mormente a de tráco de drogas, vez que possui condenação a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, nos autos de ação penal 4996-11.2018.811.0040 - código 191555, e pena de 1 (um) ano por receptação nos mesmo autos.

Aliado a isso, ainda responde às ações penais n° 3758-54.2018.811.0040 - código 189420, pelo delito descrito no sistema nacional de armas, e n° 1761-36.2018.811.0040 - código 186092, por contravenções penais.

Ora, é de ser considerada ainda a quantidade e diversidade da droga apreendida em poder do acusado e a estória narrada por ele, tendo cado comprovado que a droga se destinava a mercancia, o que impede o acolhimento da tese da defesa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei de entorpecentes. [...]

Portanto, a luz de tais constatações, nesse inuxo de ideias, partindo do pressuposto elementar de que o contexto probatório carreado aos autos não fornece o grau de certeza necessário e que habilita a responsabilização penal do acusado pela prática do crime de resistência, considero a absolvição do requerido é medida que se impõe. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o m de:

A) CONDENAR o requerido MARILSON DE SOUSA GOMES, devidamente qualicado, pela prática da infração penal descrita no artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006; [...]

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que refere a existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. [...]

Dessa feita, dado a diversidade do tipo de drogas e a potencialidade lesiva das drogas apreendidas, entendo que as circunstancias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa a culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado. [...]

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 600 (seiscentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato. [...]

De efeito, Estabeleço, para efeito de cumprimento da sanção penal inigida, o regime FECHADO, inicial.”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 23615962).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 23614984), Laudo Preliminar de Drogas nº 520.2.04.2019.000283-01 (ID 23615021) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.52063-01 (ID 23615478), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Alexandre de Souza Ferreira (policial militar– ID 23614985), Rafael Eloi Amiky (policial militar – ID 23614985), Manoel Batista da Silva (policial civil – ID 23614985), bem como de MARILSON DE SOUSA GOMES (apelante – ID 23614987).

Em Juízo, foram ouvidos Alexandre de Sousa Ferreira (policial militar – ID 23616488), Murilo Marques Neres (policial militar – ID 23616488), bem como interrogado MARILSON DE SOUSA GOMES (apelante – ID 23616488).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a Polícia Militar recebeu informação de que no “beco São Barnabé”, no município de Sorriso/MT, estaria ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes. No dia 21.12.2018, os policiais militares Alexandre de Souza Ferreira, Rafael Eloi Amiky e Murilo Marques Neres se deslocaram até o local indicado e avistaram o apelante, o qual dispensou 3 (três) porções de maconha ao visualizar a guarnição e empreendeu fuga. Na sequência, os agentes policiais “acompanharam” o apelante e o abordaram quando tentava pular o muro de uma casa. Realizada busca pessoal, fora encontrado em poder dele 12 (doze) porções individuais [“trouxinhas”] de pasta-base de cocaína, pesando
10,67g (dez gramas e sessenta e sete centigramas),
bem como a importância de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie (IDs 23615015 e 23616488);

- os policiais militares Alexandre de Sousa Ferreira e Murilo Marques Neres confirmaram, perante autoridade judicial, o recebimento de informação anônima relativa à venda de drogas no local [“beco São Barnabé”], bem como as apreensões das “trouxinhas” de pasta-base de cocaína em poder do apelante, em suas partes íntimas, e das porções de maconha que haviam sido dispensadas por ele (ID 23616488);

- o apelante negou, na delegacia de Polícia, a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas [pasta-base de cocaína e maconha]. Em Juízo, assumiu que as porções de pasta-base de cocaína encontradas em seu poder lhe pertenciam, mas destinavam-se somente ao consumo pessoal (ID 23616488).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais responsáveis pelo flagrante
[Alexandre de Sousa Ferreira e Murilo Marques Neres]
descreveram coerentemente o recebimento de informação anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local em que o apelante se encontrava, a tentativa de fuga ao avistar a guarnição, bem como as apreensões de 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína ocultadas “nas partes íntimas” e de 3 (três) porções de maconha dispensadas por ele, em via pública.

Com efeito, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A variedade das drogas [pasta-base de cocaína e maconha], fragmentadas em porções individuais, e a localização de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie, sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0008867-02.2014.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2018), sobretudo ao se considerar que o apelante
não possuía emprego certo, nem profissão definida.

Note-se que a conduta do apelante [trazer consigo, em via pública, pequenas porções individuais de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; Ap 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, “
in verbis
”: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Registre-se, por fim, que o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas (Código 191555), a induzir envolvimento reiterado com a venda de substâncias entorpecentes.

Nesse quadro, a absolvição/desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável, visto que há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal (TJMT, Ap 2868/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –17.3.2017).

Quanto à pena-base, o Juízo singular fixou-a em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa ao considerar desfavoráveis os antecedentes e diversidade das drogas apreendidas.

Todavia, a depreciação dos antecedentes não se encontra justificada, pois o apelante não registra condenação anterior transitada em julgado
(STJ, Súmula 444).

Por sua vez, as apreensões de maconha e pasta-base de cocaína autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, considerado o “
alto poder deletério da última
” (STJ, AgRg no HC 447438 / SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.6.2019; TJMT, Ap 0002295-79.2018.8.11.0007 – Primeira Câmara Criminal – 15.4.2019).

Diante de uma única circunstância judicial negativa, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, transforma-se a pena basilar em provisória [5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa].

Na terceira fase, a reiteração delitiva específica (Código 191555) evidencia, dedicação à atividade criminosa, mormente se considerado que o apelante também responde ação penal por posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Código 189420).

Aplicável o Enunciado Criminal 52 deste e. TJMT:
“é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
(www.tjmt.jus.br).

Logo, mostra-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado.

Inexistentes causas de aumento, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 5
(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto ao regime, a primariedade, reprimenda imposta – superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos –, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade de droga apreendida – 10,67g de pasta-base de cocaína e 3,50g de maconha – recomendam o estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Expeça-se o apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020